Tribunal: TJDFT
Processo: 0008770-92.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008770-92.2014.8.07.0010 RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento vier corroborado por outros elementos probatórios. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VIII, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1) EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO. 2) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 386, INCISO, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 3. A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou materiais, aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 16/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003